Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. FAMILIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A mera alegação de dificuldade financeiras enfrentas pela atividade comercial durante à pandemia do coronavírus, não justifica a minoração da obrigação alimentar, considerando que não há suporte probatório autorizador para tal pedido, ainda mais no momento em que a atividade está retornando ao seu pleno exercício antes restringido.

2. Não demonstrada a redução da capacidade contributiva do alimentante e considerando que o percentual anteriormente fixado atende ao binômio necessidade/possibilidade o qual deve pautar a fixação da obrigação alimentar, incabível a redução do percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo devido ao alimentando.

3. Recurso provido, sentença reformada.